Tribunal: TJSP
Processo: 1001935-03.2023.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora para fixar honorários advocatícios de sucumbência e negou provimento ao recurso adesivo da ré. O embargante alega omissão quanto à análise de decisões anteriores que supostamente amparariam a realização de leilão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora para fixar honorários advocatícios de sucumbência e negou provimento ao recurso adesivo da ré. O embargante alega omissão quanto à análise de decisões anteriores que supostamente amparariam a realização de leilão de imóvel sem nova avaliação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de decisões judiciais anteriores que poderiam afastar a incidência do princípio da causalidade. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A análise das decisões anteriores invocadas pelo embargante não afasta o fundamento do acórdão embargado, pois não tratam da mesma situação processual nem autorizam a realização de leilão sem observância de decisão proferida no âmbito da recuperação judicial. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada. Tese de julgamento: 1. A existência de julgados anteriores não afasta a conclusão de que a conduta do embargante deu causa ao ajuizamento da ação. 2. A necessidade de obstar a prática de ato não autorizado ensejou o ajuizamento da demanda. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022.